Tribunal: STF
Processo: RE 1486671
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em recursos extraordinários. Constitucional. Penal e processo penal. Caso “Boate Kiss”. Conhecimento e provimento parcial dos apelos extremos. Requisitos de admissibilidade presentes quanto a um dos dispositivos alegados como violados. Julgamento monocrático. Possibilidade. Soberania do júri. Violação. Nulidades acolhidas pelas instâncias anteriores. Violação de preceito constitucional (CF, art. 5º, inciso XXXVII). Agravos regimentais não providos.



    1. O reconhecimento de nulidades preclusas e sem demonstração de prejuízos no procedimento do júri realizado no caso específico dos autos vai de encontro ao que estabelece o art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas a (plenitude de defesa) e c (soberania dos veredictos). Precedentes.



    2. Agravos regimentas aos se nega provimento.